Tribunal: TJDFT
Processo: 0706922-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE, PERANTE O ALIENANTE, E SOLIDÁRIA, PERANTE A FAZENDA PÚBLICA, PELO PAGAMENTO DE ENCARGOS APÓS A TRADIÇÃO (Lei 9.503/97, Art. 134 c/c Lei Distrital n. 7.431/85, Art. 1o, § 8o). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Incontroverso que (i) o recorrente/requerente teria concretizado a realização do negócio jurídico (compra e venda do veículo FIAT/TEMPRA, placa CCS8801) com o requerido em 27.10.2008, oportunidade em que teria ocorrido a tradição do bem (ausente impugnação específica); (ii) o requerente não comunicou a venda ao DETRAN/DF; (iii) o requerido não efetuou a transferência do veículo.
II. A ausência de comunicação da alienação do veículo ao órgão de trânsito subsidia a responsabilidade tributária (solidária) pelo pagamento de eventuais débitos, perante a Fazenda (Código de Trânsito, Art. 134), dada a existência de lei estadual (STJ, AgInt no REsp 1.736.103/SP, 3.9.2018; AgInt no REsp n. 1.710.919/SP, 10.4.2018), aqui a Lei Distrital n. 7.431/85, Art. 1o, § 8o c/c Lei n. 9.503/97, art. 134 (Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR. Acórdão 1165307, DJe 11.4.2019; 2a TR, Acórdão 1011914; 3a TR, Acórdão 1085722).
III. No entanto, apesar de não ter sido formulado específico pedido de transferência veicular, isso não elide o interesse do anterior proprietário (requerente/recorrente), em ação própria, de impor ao adquirente do veículo (requerido/recorrido), agora na condição de senhor e legítimo possuidor do bem desde a tradição (CC, Artigo 1.226), a obrigação primária de proceder à transferência da titularidade do bem nos órgãos competentes ou providenciar a transferência para terceiro adquirente (Código de Trânsito, Artigo 123, §1o).
IV. Independentemente disso, é de se manter a providencia determinada pelo e. juízo originário (expedição de ofício ao DETRAN-DF), dada a necessidade de comunicação de falta de vínculo entre o requerente e o FIAT/TEMPRA, placa CCS8801, sem embargo da obrigação solidária tributária, razão pela qual não desponta base jurídica à pretensa suspensão e anulação do auto de infração 04314/2018, expedido pelo DETRAN/DF. Precedentes da 3a Turma Recursal TJDFT: Acórdão n.1177823, DJE: 18/06/2019; Acórdão n.1170740, DJE: 21/05/2019.
V. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
VI. Sendo assim, a situação vivenciada pelo requerente/recorrente, por si só, não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade (CPC, Art. 373, inciso I). Desse modo, não prospera o pleito de reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade do ofendido.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).